Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-28.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE PISTA COM LINHA FERROVIÁRIA – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DA LOCOMOTIVA – DEMONSTRAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA E BOA CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE – CAUTELA MAIOR QUE DEVE SER TOMADA PELO MOTORISTA QUE CRUZA A FERROVIA – CULPA DO PREPOSTO DA RÉ DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LIDE SECUNDÁRIA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE PISTA COM LINHA FERROVIÁRIA – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DA LOCOMOTIVA – DEMONSTRAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA E BOA CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE – CAUTELA MAIOR QUE DEVE SER TOMADA PELO MOTORISTA QUE CRUZA A FERROVIA – CULPA DO PREPOSTO DA RÉ DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LIDE SECUNDÁRIA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE ANTERIORMENTE AO ACIDENTE EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO – CANCELAMENTO DA APÓLICE QUE NÃO OPERA AUTOMATICAMENTE PELO SIMPLES NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

RECURSOS DESPROVIDOS